Tribunal: STF
Processo: AI 556450
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE 
   PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.